Tribunal: STF
Processo: HC 264470
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo. Prisão preventiva. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Nataniel Lima da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.030.229/PI (evento 10).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (evento 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva da paciente, porquanto genérica e pautada na gravidade em abstrato do delito. Ressalta a inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente. Aponta a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a fixação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato coator (evento 10):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus contra decisum que indefere liminar no writ precedente (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na espécie, pois o decreto prisional está amparado na gravidade concreta da conduta e na periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito, na medida em que "o crime foi praticado com emprego ostensivo de arma de fogo e com pluralidade de agentes, expondo a vítima a uma extrema vulnerabilidade, inclusive com utilização de motocicleta, o que facilita a fuga dos agentes na reiterada prática de criações delituosas, em especial a prática do crime de roubo". 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 10):



     “(...)



    Não há como acolher a insurgência. 



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus contra decisum que indefere liminar no writ precedente (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na espécie, pois o decreto prisional está amparado na gravidade concreta da conduta e na periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito, na medida em que "o crime foi praticado com emprego ostensivo de arma de fogo e com pluralidade de agentes, expondo a vítima a uma extrema vulnerabilidade, inclusive com utilização de motocicleta, o que facilita a fuga dos agentes na reiterada prática de criações delituosas, em especial a prática do crime de roubo" (e-STJ fls. 118). 



    Assim, as questões formuladas, notadamente diante das peculiaridades do caso, necessitam de averiguação mais aprofundada pelo Tribunal de origem, que deverá apreciar a argumentação contida na impetração no momento adequado. 



    Sem isso, fica esta Corte Superior impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    A propósito:



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte ao negar provimento ao agravo regimental defensivo (Súmula 691/STF). Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual.



    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça reputou ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, por não visualizar, em juízo de cognição sumária, “os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada”. Naquela ocasião, a Corte Estadual ressaltou que “[o] magistrado, em primeira instância, elencou tanto o fumus comissi delicti (autoria e materialidade) quanto o periculum libertatis (garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta), motivo pelo qual não há que se falar, numa cognição sumária, em ausência de fundamentação que justifique a prisão do paciente.” (evento 9).



    O ato dito coator, por sua vez, fundamentou que “[o] Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias”.



    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    Ademais, revelam os autos que a magistrada de primeiro grau, ao decretar a segregação cautelar, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, destacando que (evento 8):



    “(...) 



    Nos autos, há requerimento de Prisão Preventiva em desfavor dos autuados, formulado pelo Ministério Público, conforme manifestação oral realizada em audiência. Assim, é cabível a decretação da prisão preventiva de ofício por este Juízo. 



    A materialidade das condutas e indícios suficientes de autoria restaram demonstrados também por outros documentos que instruem o Auto de Prisão em Flagrante, tais como o Termo de Oitiva do Condutor e das Testemunhas, o Termo de Declaração da Vítima e Auto de Exibição de Apreensão. 



    Sendo assim, verifico que demonstrado, um dos pressupostos estabelecidos pelo art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva, uma vez que há provas suficientes da materialidade e, ainda, fortes indícios da autoria do fato. 



    A pena máxima cominada ao crime em tese praticado pelos custodiados supera o teto legal estabelecido, superior a quatro anos. Assim, resta configurada a hipótese autorizativa do art. 313, I, do CPP.



    Presente hipótese autorizadora, passa-se à medida cautelar extrema (prisão preventiva), imprescindível ao caso em concreto, verificando-se se há, ou não, risco inerente à colocação dos flagranteados em liberdade. 



    Desta forma, tem-se que, basta a presença de uma das quatro circunstâncias previstas no art. 312, do CPP, para autorizar, em princípio, a segregação cautelar de um cidadão, quais sejam: a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e, por fim, a garantia de aplicação da lei penal. 



    No caso em tela, a liberdade dos custodiados revelam-se comprometedora à garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta.



     De acordo com a versão contida nos autos e que tem por base as narrativas do condutor e testemunhas, o crime foi praticado com emprego ostensivo de arma de fogo e com pluralidade de agentes, expondo a vítima a uma extrema vulnerabilidade, inclusive com utilização de motocicleta, o que facilita a fuga dos agentes na reiterada prática de ações delituosas, em especial a prática do crime de roubo. 



    Depreende-se, então, que há elementos que extrapolam aquilo que é ínsito ao crime de roubo, demonstrando a gravidade concreta do delito, apta a justificar a necessidade da garantia da ordem pública. 



    Desse modo, a manutenção da custódia dos flagranteados justifica-se para garantir a ordem pública, que revela gravidade em concreto elevada, superando o que desponta intrinsecamente do tipo penal, indicando agir mais gravoso e que vulnera a ordem pública, consequentemente. 



    Portanto, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, nesse contexto fático, não se revelam aptas para interromper a atividade criminosa. Inteligência do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal: “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (art. 319, CPP). 



    Em que pese a primariedade do flagranteado NATANIEL LIMA DA SILVA, conforme certidão de antecedentes disposta no ID. 81402140, levando em consideração a gravidade em concreto da conduta ora noticiada, ressalto que a jurisprudência é pacífica no sentido de que as condições pessoais favoráveis como a primariedade, existência de trabalho e residência fixa não impedem a decretação da prisão cautelar. Uma vez constatado o perigo da liberdade e devidamente implementados os requisitos da custódia cautelar, é possível e necessária a decretação da prisão preventiva. 



    Logo, restou evidenciada a necessidade concreta de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos custodiados para acautelar a garantia da ordem pública. DIANTE DO EXPOSTO, E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, dos autuados VICTOR GABRIEL SOUSA GALENO E NATANIEL LIMA DA SILVA, nos termos do art. 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante do justo receio de que, em liberdade, cause risco à ordem pública (...)”. Grifos nossos



    No mesmo sentido, em cognição sumária, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “(...) o decreto prisional está amparado na gravidade concreta da conduta e na periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito, na medida em que "o crime foi praticado com emprego ostensivo de arma de fogo e com pluralidade de agentes, expondo a vítima a uma extrema vulnerabilidade, inclusive com utilização de motocicleta, o que facilita a fuga dos agentes na reiterada prática de criações delituosas, em especial a prática do crime de roubo (evento 10).



    Na hipótese, na esteira do entendimento das instâncias anteriores, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Nesse sentido: “O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 214.962-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 28.6.2022). Com idêntica orientação: HC 211.105-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 31.5.2022; HC 219.565-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 23.11.2022; e RHC 214.814-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 12.01.2023.



    Nessa linha de raciocínio, em exame perfunctório dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete sumular 691/STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente